Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO FORMALIZADO EM PLENA PANDEMIA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. EVENTUAL DIFICULDADE ENCONTRADA NA EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a "a) pagar à requerente a quantia de R$ 18.971,24 (dezoito mil novecentos e setenta e um reais e cinquenta e vinte e quatro centavos), correspondente ao período de 31/01/2024 a 12/04/2024 (73 dias de mora), devendo cada uma das prestações mensais ser corrigida monetariamente pelo IGPM a partir dos seus respectivos vencimentos, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, incidirá correção monetária pelo IGPM, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IGPM (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024); b) pagar à requerente a quantia de R$ 10.110,00 (dez mil cento e dez reais), a título de reparação por dano material, referente aos aluguéis de fevereiro a abril de 2024, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data de cada desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, salvo disposição contratual ou legal em contrário, incidirá correção monetária pelo IPCA, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024)" (ID 68838775).2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68838780). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o atraso se deu por conta da pandemia da Covid-19. Alega que a pandemia da Covid-19 configura hipótese de caso fortuito externo, causa excludente da responsabilidade, em razão do rompimento do nexo de causalidade. Aduz que a autora assinou o contrato compra e venda da unidade imobiliária durante a pandemia da Covid-19 e teve conhecimento desse caso fortuito externo. Pede a reforma da sentença, com o afastamento da condenação imposta ao réu.4. Em contrarrazões (ID 68838785), a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.II. Questão em discussão5. Saber se o atraso na entrega do imóvel caracterizou falha na prestação dos serviços.III. Razões de decidir6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.8. No caso, a falha na prestação de serviços por parte do réu, ora recorrente, restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos não deixam dúvidas que houve atraso injustificado na entrega da obra. Com efeito, o contrato de compra e venda foi celebrado entre as partes em 29/06/2020. O imóvel deveria ter sido entregue até o dia 31/07/2023, sendo que, acrescido o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o prazo final seria 31/01/2024. Não obstante, a entrega das chaves ocorreu tão somente em 12/04/2024, o que revela o atraso por parte do réu.9. A alegação de que o atraso se deu por conta da pandemia da Covid-19 não se sustenta. A decretação do início da pandemia da Covid-19 pela OMS se deu no início de março de 2020. O contrato de compra e venda em questão foi celebrado em 29/06/2020, ou seja, quase três meses e meio após a decretação oficial do início da pandemia, tempo suficiente para o réu fazer os ajustes necessários em seus projetos. Nessa linha, eventual dificuldade encontrada pelo réu na execução do empreendimento, por estar relacionada ao risco da atividade desenvolvida, caracteriza hipótese de fortuito interno e não exclui a responsabilidade. Ora, chega a ser contraditório o comportamento do réu ao promover a venda do imóvel em plena pandemia, sem nada mencionar acerca desse fato, e, posteriormente, não tendo conseguido cumprir o prazo previsto no contrato, justificar o atraso em razão da pandemia.10. Assim, comprovada a falha na prestação dos serviços, deve o réu ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados à autora, nos termos do art. 14 do CDC.11. Nesse sentido: Acórdão 1964143, 0709675-86.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.IV. Dispositivo e tese12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "Comprovado o atraso injustificado na entrega do imóvel, deve o fornecedor ser responsabilizado objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC. Se compra e venda se deu em plena pandemia, não se mostra razoável justificar o atraso na entrega do imóvel em razão da pandemia".